Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703520-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDSON HIDALGO PARRALEGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701550-69.2018.8.07.0007, manejado pelo Agravante em desfavor de EDSON HIDALGO PARRALEGO, ora Agravado, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme decisão de ID 51437396, certificou-se o transcurso do prazo de suspensão do processo. O(a) exequente requereu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Impende esclarecer, no entanto, que, a despeito da previsão de funcionalidades distintas daquelas acessíveis por meio do BACENJUD 2.0, as ferramentas ainda não foram disponibilizadas. Ademais, parte delas não se destina à localização de bens do devedor. Com efeito, o módulo de quebra de sigilo bancário, em funcionamento, abrange, e.g., o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Destina-se, portanto, a complementar o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), visando à identificação de fraudes por meio de transações financeiras. Revela gastos, mas não patrimônio penhorável, fim precípuo do processo executório. Dessa feita, considerando que, atualmente, as ferramentas operantes já foram utilizadas quando da consulta realizada por meio do sistema anterior (BACENJUD 2.0) e que as novas – como, por exemplo, reiteração automática de ordens – ainda não foram disponibilizadas no sistema, a diligência requerida revela-se inócua ( https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo. Ante a determinação contida no §4o do art. 921 do CPC, o prazo da prescrição intercorrente aplicável à espécie, em se tratando de mútuo bancário, incidirá o prazo de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Remeta-se ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Promova-se a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a reiteração da pesquisa de ativos desde que presente a modificação da situação econômica do Devedor ou um razoável tempo decorrido desde a última pesquisa realizada, o que está presente no caso do Feito originário em que a última pesquisa ocorreu em 10/09/2019. Invoca o art. 6o do Código de Processo Civil e alega que o deferimento da nova pesquisa atende ao princípio da razoabilidade e confere efetividade à prestação jurisdicional. Argumenta que “o Art. 854 do Código de Processo Civil, não limita a quantidade de vezes que o sistema BACENJUD, poderá ser consultado pelo Poder Judiciário, não existindo a limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por esse sistema” (Num. 23017060 - Pág. 8). Sustenta que, tendo “vista que não houve nos autos inercia do Credor NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo que requer seja realizadas novas consultas de bens por meio dos sistemas conveniados Sisbajud, em nome do Devedor” (Num. 23017060 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para evitar a extinção do Cumprimento do Sentença e, no mérito, o provimento do recurso, “tendo em vista que não houve a Prescrição Intercorrente e por fim de que seja renovado o sistema SISBAJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras do Devedor, até o limite do débito da presente execução” (Num. 23017060 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 23017065). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701550-69.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. Ressalto, inicialmente, que estão dissociadas da decisão agravada as alegações do Agravante quanto à prescrição intercorrente, uma vez que não houve o seu reconhecimento na decisão ora fustigada. Registre-se que, caso fosse reconhecida a prescrição intercorrente, ocorreria a extinção do Feito, nos termos dos artigos 924, inciso V e 925, ambos do Código de Processo Civil, o que renderia ensejo à interposição de Apelação e não Agravo de Instrumento. O que se apontou na decisão agravada foi apenas o prazo quinquenal a ser observado na contagem da prescrição intercorrente. Feita essa ressalva, a matéria devolvida ao exame desta Instância Revisora por meio do presente recurso instrumental resume-se ao indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa de ativos em nome do Executado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica do Executado. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador